Tribunal: TJDFT
Processo: 0735453-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DO DOCUMENTO ASSINADO NÃO DEMONSTRADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se o consumidor não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, os pedidos de rescisão do contrato e de indenização não podem ser acolhidos.

2. Ainda que se trate de relação de consumo, é necessário que a parte acoste provas que demonstrem o mínimo de verossimilhança aos fatos alegados.

3. Apelo não provido.